Tribunal: TJSP
Processo: 1006801-95.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006801-
95.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante INAÊ DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM CRÉDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-95.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No 30378– PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1006801-95.2019.8.26.0438
APELANTE: INAÊ DE SOUZA (Assistência Judiciária)
APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
COMARCA: SÃO PAULO F. PENÁPOLIS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCELO YUKIO MISAKA
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não
comprovada. Débito exigível. Cessão de Crédito. Pretensão
indenizatória indevida. Inocorrência de abalo moral passível de
ser indenizado. Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé
caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 189/190, de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” movida por INAÊ DE
SOUZA
em
face
de
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Diante
da sucumbência, condenou a autora ao pagamento da integralidade das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 193/210) por entender que a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado. Insiste que o valor lançado nos órgãos de proteção ao
crédito não foi corroborado nos documentos trazidos pelo réu. Argumenta que a cessão de
crédito não foi comprovada e intenta a fixação de indenização a título de dano moral.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 214/230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-95.2019.8.26.0438 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 330,33, referente ao
contrato 0539511259101181 (fls. 25).
A ré juntou ao feito as faturas do cartão de crédito “Pernambucanas” (fls.
62/66), nas quais constam compras parceladas e um pagamento realizado (fls. 66), conduta
que não condiz com desconhecimento da dívida.
Além disso, a apelada colacionou comprovantes com reconhecimento da
dívida (fls. 54/55) e o contrato de cadastro de cartão, com numeração coincidente com a do
apontamento discutido. Nota-se que tais documentos foram devidamente assinados pela
autora, fato não contrariado nos autos.
Observa-se, ainda, que há nos autos a documentação apresentada quando
da contratação, qual seja, o comprovante de residência em nome da mãe da autora (fls. 60)
e o documento de identificação (fls. 56) idêntico ao apresentado pela apelante às fls. 13.
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-95.2019.8.26.0438 -Voto no
4
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido, sem sequer contestar a assinatura aposta nos documentos
juntados. Consequentemente é legitima a inclusão dos dados nos cadastros de proteção ao
crédito, pois a ré agiu em exercício regular de direito, tornado incabível a pretensão
indenizatória.
No tocante à notificação da cessão de crédito, verifica-se que o
comunicado constante das fls. 67/68 apresenta informações acerca da realização da cessão,
bem como sobre o cedente. Anote-se que o endereço indicado na correspondência é o
mesmo que aparece no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, conforme documento
trazido pela apelante às fls. 25.
Importante ressaltar que mesmo se fosse o caso de ausência de sua
comprovação, não seria impeditivo para que o cessionário exercitasse os atos tendentes a
proteger seu crédito sequer permite concluir pela inexistência do débito.
Nos termos do art. 293 do Código Civil “independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios
do direito cedido”.
A notificação a que alude o art. 290 do mesmo Código tem por finalidade
apenas cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro
credor, e sua ausência não implica invalidade da cessão de crédito.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-95.2019.8.26.0438 -Voto no
5
OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. (...) 2. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não
tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação,
tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 311.428 RS. T3 TERCEIRA TURMA. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Julgado em 05/11/2013).
Destaco, ainda, que a exigência disposta no artigo 43, § 2o do Código de
Defesa do Consumidor, deve ser observada pelos órgãos de proteção ao crédito (e não pelo
credor), os quais devem comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus
nomes na lista dos inadimplentes, sob pena de responder por eventuais danos daí
decorrentes1.
Por fim, observa-se que restou caracterizada a má-fé processual da
autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
pois pretendeu indenização por dano moral em razão de débito que sabia ser legítimo.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao tempo
que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação aos
efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Assim, condeno a autora ao pagamento de multa, arbitrada em 2% do
valor corrigido da causa (R$15.330,33 fls. 11), nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
1
“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-95.2019.8.26.0438 -Voto no
6
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da assistência judiciária concedido à autora às fls. 26.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator